Tribunal: TJDFT
Processo: 0753334-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0753334-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO TULIO RODRIGUES COURA AGRAVADO: LIMA &amp; PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Embargos de Terceiro – Bloqueio de Veículo – Perigo de Dano – Concessão Parcial de Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCIO TULIO RODRIGUES COURA em face de decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual negou a antecipação de tutela requerida pelo autor dos embargos de terceiro, para manter a penhora sobre o veículo BMW/320I M SPORT FLEX, cor cinza, chassi 98M5Z9009N4011840, Renavam: 01315607716, placa SGN-4A04 DF, adquirido de boa-fé pelo autor, alienado pela empresa VIVA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, executada nos autos da Ação de Execução no 0719792-61.2023.8.07.0020. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta ter juntado aos autos o contrato de financiamento firmado com a alienante antes do deferimento da restrição, acompanhado do demonstrativo de baixa desse financiamento. Diante do risco de perder sua propriedade, pede a concessão de efeito suspensivo a esse recurso. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes, em parte, os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. De fato, a questão referente à posse e propriedade do veículo penhorado deve ser objeto de intensa e extensa discussão, a fim de verificar a ocorrência de eventual fraude contra credores. Há de se destacar que o contrato de financiamento por meio do qual o agravante adquiriu o veículo já se encontra baixado. De outro lado, a venda ocorreu antes da ordem de restrição, porém em um momento posterior ao reconhecimento do dever de pagar. Vale dizer, não resta afastada a discussão sobre a fraude contra credores, a qual demanda extensa analise das provas que não pode ser feita nesse momento processual. Em que pese a necessidade de se resguardar os direitos de terceiros, não se pode comprometer o resultado útil do processo, caso sejam julgados improcedentes os embargos opostos nos autos. Assim, enquanto pendente o julgamento dos Embargos de Terceiros, não podem ser realizados atos constritivos no patrimônio cuja titularidade é questionada. Tampouco se pode permitir eventual transferência de domínio do bem. Por tais razões, o veículo deve ser mantido na posse do terceiro, contudo não se pode possibilitar a transferência do veículo, motivo pelo qual apesar de poder ocorrer a suspensão da penhora do bem, deve ser mantida a restrição quanto à transferência do veículo. Diante do exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo requerido, a fim de obstar os efeitos da decisão vergastada quanto à ordem de penhora. Determino, no entanto, o registro de restrição de transferência do veículo BMW/320I M SPORT FLEX, cor cinza, chassi 98M5Z9009N4011840, Renavam: 01315607716, placa SGN-4A04 DF até o julgamento final do presente recurso. À parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator